Tribunal: STF
Processo: HC 193881
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 16). 
    O embargante alega: a) existência de contradição na decisão embargada, porquanto se aduziu que “os militares adentraram ‘após uma das moradoras da casa ter franqueado o acesso’. Logo após, afirma não haver ‘como divergir da conclusão acerca da existência de justificativa prévia para a entrada forçada no domicílio”; b) omissão quanto aos precedentes suscitados na impetração; c) a prova produzida para dar início à persecução originária teria sido obtida em operação policial realizada sem ordem judicial, principiada apenas por denúncia anônima, sem diligência complementar, que teria resultado no ingresso domiciliar com autorização viciada; d) não há necessidade de aprofundamento em fatos e provas para se analisar a ilegalidade existente.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Conforme consignei na decisão atacada, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, concluíram que o ingresso no domicílio do paciente estava amparado em fundadas razões, mormente porque as provas dos autos revelam que os policiais adentraram à residência do paciente após uma das moradoras da casa ter franqueado o acesso, e, na sequência, encontraram no interior da moradia drogas e apetrechos utilizados para traficância. Verifica-se, assim, que, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em caso de flagrante ilegalidade, aferível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que efetivamente não ocorre no caso concreto. 
    Reproduzo, por oportuno, trecho da decisão embargada:
    No caso concreto, o Juízo a quo concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente (eDOC 05, fl. 36): 
    “Alega a defesa que a busca realizada na residência do réu e da acusada Karoline teria sido ilegal em razão de não ter sido apresentado mandado de busca e apreensão. Verifico que no caso dos autos, a própria acusada autorizou a entrada dos policiais na residência, conforme histórico do reds de fls. 12. 
    E ainda que assim não fosse, as substâncias entorpecentes foram apreendidas na casa onde estavam os denunciados (dentro da bolsa de Karoline e sacola dispensada por Guilherme), o que configura a prática do delito do art. 33 da Lei de Tóxicos e este, como sabido, é um delito de natureza permanente e como tal, sua execução se protrai no tempo, sendo constante o flagrante. Por conta disso, em havendo drogas depositadas no interior de uma residência, pode a polícia nela penetrar sem a anuência de seus moradores sem que isso signifique a violação de qualquer garantia constitucional” (eDOC.05, fl. 36).
    Na mesma direção, também o TJMG afastou a existência de ilegalidade na ação policial: 
    “Após detida análise dos documentos anexados aos autos, conclui-se que a pretensão deduzida não merece acolhida, data venia. 
    A despeito dos valiosos argumentos defensivos, verifica-se que o tema levantado foi devidamente enfrentado e rechaçado pelo juízo “a quo” (ord. 26), não havendo que se falar em ilegalidade manifesta ou abuso de poder passível de correção pela via do mandamus. 
    Segundo consta do Boletim de Ocorrência e do APFD, a guarnição da Polícia Militar teria recebido denúncia anônima, a qual noticiava que determinado imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de armas, drogas e veículos produtos de crime. 
    Diante da grave denúncia, os militares diligenciaram para apurarem os fatos narrados, deslocando-se até o endereço apontado. 
    No local, enquanto os policiais aguardavam para realizar buscas no imóvel, visto que a namorada do paciente, que também chegou a ser denunciada, teria franqueado acesso, porém solicitado que aguardassem ela acordar os moradores da casa, teria sido visto que o paciente tentava fugir e se desfazer de uma sacola no telhado da casa. 
    Por tal razão, ou seja, diante de forte possibilidade de flagrante delito e com o acesso já franqueado, não se podendo olvidar, ademais, que havia fundada suspeita em face do contexto fático anterior corroborado por denúncia anônima, os militares entraram no imóvel e lograram impedir a fuga do paciente, tendo sido verificado que a mencionada sacola continha drogas em seu interior. Além disso, foram localizadas munições no interior da residência, bem ainda veículo com sinalização de roubo” (eDOC.06, fl. 37). 
    Por fim, a idêntica conclusão também chegou o STJ, no ato coator ora combatido: “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressaram no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.” 
    [...]
    Desse modo, não há como divergir da conclusão acerca da existência de justificativa prévia para a entrada forçada no domicílio sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 
    Verifica-se, como mencionado, que as instâncias de origem entenderam que a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreu após a autorização de uma moradora.
    Ressalto que eventual discordância quanto a tais premissas fáticas implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus. 
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.”(HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente